Tribunal: TJMT
Processo: 1002983-22.2021.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002983-22.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SICOOB UNISP - COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 74.220.948/0001-99 (EMBARGANTE), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - CPF: 219.095.408-89 (ADVOGADO), VIRGINIA SCAFF GONCALVES GRASSANI SILVA - CPF: 920.814.011-34 (EMBARGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EDSON MARIANO - CPF: 939.911.931-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por SICOOB UNISP – Cooperativa de Crédito, visando o aclaramento de acórdão que proveu seu próprio recurso de apelação. A parte embargante sustenta que o acórdão teria induzido à interpretação equivocada quanto ao valor do título executivo judicial, pleiteando a fixação do montante indicado na petição inicial da ação monitória (R$ 61.417,01), com atualização desde o ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto ao valor a ser constituído como título executivo judicial e se seria admissível a rediscussão do montante nesta fase processual, mediante embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração não admite inovação recursal, sendo cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante, no recurso de apelação originário, delimitou expressamente o valor de R$ 21.330,51 como sendo aquele a ser fixado no título judicial, a ser atualizado a partir de 12/06/2017, não havendo pedido ou aditamento posterior que justificasse alteração desse montante.

5. A tentativa de majoração do valor para R$ 61.417,01, apenas nos embargos de declaração, configura inovação recursal vedada, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas apenas inconformismo da parte com o resultado, hipótese que não autoriza o uso dos embargos de declaração.

7. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, e com a jurisprudência consolidada no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em fundamentos suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, sendo inadmissível a modificação do pedido originário fora dos limites do recurso anteriormente interposto.

2. A decisão que adota fundamentos suficientes para a solução da controvérsia não incorre em omissão, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes.

3. A divergência quanto ao conteúdo do julgado não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

SICOOB UNISP – COOPERATIVA DE CRÉDITO
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
281645859, que, por unanimidade, proveu seu Recurso de Apelação da própria parte recorrente.

A parte embargante em suas razões
(ID.

281965356
), sustenta que pela leitura do acórdão dá a entender que o valor do débito constituído a ser corrigido desde o ajuizamento da ação seria de R$ 21.330,51, o que contraria as próprias conclusões da decisão, visto que restou expressamente consignado que a dívida deve ser corrigida desde o vencimento, sob pena de privilegiar o devedor em detrimento do credor.

Afirma que mostra-se necessário que seja claramente disposto que o título judicial deve ser constituído no valor indicado na petição inicial, a saber: R$ 61.417,01, sobre o qual deve incidir juros moratórios e correção monetária, desde o ajuizamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A controvérsia instaurada nos presentes embargos de declaração cinge-se, em essência, à suposta omissão quanto ao valor correto a ser fixado como título executivo judicial. Sustenta a recorrente que o montante a ser considerado corresponderia ao valor indicado na petição inicial da ação monitória, qual seja, R$ 61.417,01.

Entretanto, tal alegação não se coaduna com os limites objetivos da lide fixados no recurso de apelação anteriormente interposto, registrado sob o ID 269138835 (ID de origem 181521296). Na referida apelação, a parte ora embargante formulou expressamente o seguinte pedido:

“Pelo exposto, requer se dignem Nobres Desembargadores a DAREM PROVIMENTO ao recurso, reformando parcialmente a sentença, para determinar que o título executivo judicial seja constituído pelo valor de R$ 21.330,51, a ser atualizado a partir de 12/06/2017, com correção monetária e juros de mora, além de condenar a apelada Virgínia ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos acima lançados”.

Observa-se, pois, que o valor de R$ 61.417,01, ora pleiteado nos embargos declaratórios, diverge do montante indicado no recurso de apelação que devolveu a matéria para este colegiado, sem que houvesse qualquer impugnação ou aditamento tempestivo ao pedido originário.

Tal conduta configura inequívoca inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, porquanto estes se destinam exclusivamente ao esclarecimento de obscuridades, à eliminação de contradições, ou ao suprimento de omissões no julgado, sem ampliar ou modificar a decisão embargada (CPC, art. 1.022).

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou que:

“é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes” (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025